Tribunal: TJBA
Processo: 8182745-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182745-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE HASSELMANN RAMALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA, RODRIGO SAMPAIO PINHEIRO LEAL

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. OMISSÃO PARCIAL QUANTO A ANÁLISE DE REAJUSTES ESPECÍFICOS. IMPROCEDÊNCIA QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que havia dado provimento parcial ao recurso do embargante, em ação revisional de contrato de plano de saúde. O embargante alegou omissão quanto à análise da restituição em dobro de valores cobrados a maior e dos reajustes aplicados nos anos de 2020, 2021 e 2023. Pleiteou o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para integrar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da restituição em dobro das cobranças indevidas; (ii) examinar a eventual omissão no acórdão no tocante à legalidade dos reajustes aplicados nos anos de 2020, 2021 e 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reapreciação do pedido de restituição em dobro visa rediscutir matéria já fundamentadamente enfrentada, não sendo admissível nos estreitos limites dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
No que se refere ao reajuste aplicado em 2023, trata-se de inovação recursal, pois não foi objeto do pedido inicial nem das razões de apelação, razão pela qual não se admite sua análise por violação ao contraditório.

5.
Constatada omissão quanto aos reajustes praticados nos anos de 2020 e 2021, foi verificado que, em 2020, o reajuste aplicado foi inferior ao autorizado pela ANS, não configurando abusividade.

6.
Em 2021, o percentual aplicado excedeu o limite autorizado pela ANS, configurando reajuste abusivo, impondo-se sua limitação ao índice oficial.

7.
A omissão quanto aos reajustes de 2020 e 2021 justifica o acolhimento parcial dos embargos, com integração do acórdão anterior para análise dos reajustes aplicados.

IV. DISPOSITIVO

8.
Acolhidos parcialmente os embargos de declaração para suprir omissão e integrar o acórdão, ajustando o item (i) para excluir os reajustes por faixa etária e sinistralidade, permitindo apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS nos anos de 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022. Mantém-se o restante do acórdão como proferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 80574670) nos autos de Apelação n.
8182745-22.2022.8.05.0001
, tendo como Embargante
CARLOS HENRIQUE HASSELMANN RAMALHO DOS SANTOS
e Embargado
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente